Tribunal: TJDFT
Processo: 0028076-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não pode ser considerado omisso acórdão que, por se ater ao objeto da apelação, não se pronuncia sobre matéria em relação à qual a parte interessada não recorreu.
II. Recurso desprovido.